Tribunal: STF
Processo: RHC 240355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Helio Augusto Goncalves Ruffato, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 850.712/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído 3 lâmpadas elétricas da residência da vítima.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, que a insignificância do delito estaria caracterizada diante do valor dos bens furtados e que a reincidência não seria óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta.



    Aduz, ainda, ser cabível o abrandamento do regime inicial.



    Requer-se, ao final:



    “seja dado provimento ao presente recurso ordinário, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para absolver o paciente, em razão de atipicidade material de sua conduta. 



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Furto. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância ou de fixação do regime inicial aberto. 1. Constatado se tratar de réu multireincidente, a jurisprudência desse e. STF admite manter a tipicidade da conduta por faltar o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 2. Nos termos dos § 2º, alínea c, e § 3º do art. 33, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, não obstante a pena final do recorrente ter sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos de reclusão, o regime prisional semiaberto se justifica em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e da multireincidência específica do agente. 3. Pelo desprovimento do RHC.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 



    2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o réu é reincidente e possui ao menos outras três condenações anteriores transitadas em julgado, além de processo em andamento pela prática de delitos contra o patrimônio. Ademais, o acusado cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime mais brando, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico. 



    3. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do ora agravante na prática de delitos. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator Ribeiro Dantas, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se:



    “O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiouse, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.). 



    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante. 



    Sobre o tema, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente é reincidente e possui ao menos outras três condenações anteriores transitadas em julgado, além de processo em andamento pela prática de delitos contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    Ademais, “o acusado cometeu o delito em cumprimento de pena em regime mais brando não sendo merecedor de nenhuma benesse por ora” (e-STJ, fl. 45). 



    A propósito:



    (...)



    Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta” (grifei).



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente